Tribunal: STF
Processo: RE 65448
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
- Inventariante. - Sua nomeação deve obedecer ao disposto no art. 469, inciso I a V, do C. Pr. Civ. - Não obsta à nomeação a simples circunstância de residir o herdeiro ou testamenteiro, seja brasileiro ou estrangeiro, fora da jurisdição do juiz do inventário, inclusive no exterior. - Recurso extraordinário conhecido e provido.